Tribunal: TJES
Processo: 0023061-39.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO
INTERNO N
A APELAÇÃO
CÍVEL
Nº 0023061-39.2007.8.08.0035

A
GRAVANTE
:
VIDHA ASSESSORIA IMOBILI
Á
RIA LTDA. - ME

A
GRAVADO
: VILSON BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - DECISÃO MONOCRÁTICA - RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A inicial do agravo interno, ao sustentar que seria impossível alterar a parte dispositiva do acórdão e a ementa, bem como por requerer a reforma da decisão monocrática agravada, satisfaz o requisito da regularidade formal e há que ser nesta parte conhecido. Todavia, não pode ser conhecido na parte que pretende, por
via oblíqua
, rediscutir as questões relativas
à
ação de reintegração de posse e ao recurso de apelação, já decididas pela sentença e pelo acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Preliminar de irregularidade formal acolhida em parte.

2. - A retificação de erro material pode ocorrer mesmo após o trânsito em julgado da decisão, uma vez que erro material não transita em julgado, por não refletir a vontade do julgador.

3. - A
retificação do
erro m
aterial tem como objetivo impedir que
aquele que
foi vencido receb
a
honorários advocatícios e, sobretudo, impedir a expedição de mandado de reintegração
de posse
contra o vencedor
,
uma vez que
os pedidos deduzidos
a inicial
pelo vencido contra os ora agravados
foram julgados improcedentes.

4. - Por não alterar o conteúdo do julgado, a retificação de erro material não autoriza a reabertura de prazo recursal.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, À UNANIMIDADE, ACOLHER EM PARTE A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 19

de março
de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023061-39.2007.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VIDHA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME

APELADO: VILSON BATISTA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - DECISÃO MONOCRÁTICA - RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A inicial do agravo interno, ao sustentar que seria impossível alterar a parte dispositiva do acórdão e a ementa, bem como por requerer a reforma da decisão monocrática agravada, satisfaz o requisito da regularidade formal e há que ser nesta parte conhecido. Todavia, não pode ser conhecido na parte que pretende, por
via oblíqua
, rediscutir as questões relativas
à
ação de reintegração de posse e ao recurso de apelação, já decididas pela sentença e pelo acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Preliminar de irregularidade formal acolhida em parte.

2. - A retificação de erro material pode ocorrer mesmo após o trânsito em julgado da decisão, uma vez que erro material não transita em julgado, por não refletir a vontade do julgador.

3. - A
retificação do
erro m
aterial tem como objetivo impedir que
aquele que
foi vencido receb
a
honorários advocatícios e, sobretudo, impedir a expedição de mandado de reintegração
de posse
contra o vencedor
,
uma vez que
os pedidos deduzidos
a inicial
pelo vencido contra os ora agravados
foram julgados improcedentes.

4. - Por não alterar o conteúdo do julgado, a retificação de erro material não autoriza a reabertura de prazo recursal.

5. - Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

AGRAVO
INTERNO N
A APELAÇÃO
CÍVEL
Nº 0023061-39.2007.8.08.0035

A
GRAVANTE
:
VIDHA ASSESSORIA IMOBILI
Á
RIA LTDA. - ME

A
GRAVADO
: VILSON BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - DECISÃO MONOCRÁTICA - RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A inicial do agravo interno, ao sustentar que seria impossível alterar a parte dispositiva do acórdão e a ementa, bem como por requerer a reforma da decisão monocrática agravada, satisfaz o requisito da regularidade formal e há que ser nesta parte conhecido. Todavia, não pode ser conhecido na parte que pretende, por
via oblíqua
, rediscutir as questões relativas
à
ação de reintegração de posse e ao recurso de apelação, já decididas pela sentença e pelo acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Preliminar de irregularidade formal acolhida em parte.

2. - A retificação de erro material pode ocorrer mesmo após o trânsito em julgado da decisão, uma vez que erro material não transita em julgado, por não refletir a vontade do julgador.

3. - A
retificação do
erro m
aterial tem como objetivo impedir que
aquele que
foi vencido receb
a
honorários advocatícios e, sobretudo, impedir a expedição de mandado de reintegração
de posse
contra o vencedor
,
uma vez que
os pedidos deduzidos
a inicial
pelo vencido contra os ora agravados
foram julgados improcedentes.

4. - Por não alterar o conteúdo do julgado, a retificação de erro material não autoriza a reabertura de prazo recursal.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, À UNANIMIDADE, ACOLHER EM PARTE A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO N
A APELAÇÃO Nº 0023061-39.2007.8.08.0035

A
GRAVANTE
:
VIDHA ASSESSORIA IMOBILI
Á
RIA LTDA. - ME

A
GRAVADO
: VILSON BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Irregularidade Formal.

Senhor Presidente.
O agravo interno co
ntesta
os fundamentos da decisão monocrática que corrigiu erro material na parte dispositiva e na ementa do acórdão,
bem como requer a
reforma da
decisão recorrida, satisfazendo,
portanto,
o requisito de regularidade formal.

A
pesar

de
a agravante
objetivar
rediscutir o mérito da ação de rescisão contratual, pedidos
deduzidos
na
inicial
que já
foram julgados improcedente
s,
a inicial do recurso satisfaz os requisitos legais e o agravo há que ser conhecido
.

Hipótese em que a
apelação interposta pel
o
ora agrava
do
foi desprovida por
acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O
recurso
há que
ser conhecido
espec
ifica
mente em relação
à
alegação de impossibilidade de alteração do acórdão e da ementa,
adequados

pel
a decisão monocrática
recorrida
.

No entanto, não pode ser conhecido quanto às matérias que dizem respeito ao mérito da ação de rescisão e da apelaç
ã
o cível,
uma vez que
tai
s questões já fo
ram
definitivamente
julgadas
.

Por estas razões,
acolho
em parte
a preliminar de irregularidade formal
do recurso
e não conheço das matérias
relativas à
rescisão contratual e
as que decidas n
a apelação cível.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

Senhor Presidente.
A
sentença

julgou improcedente o pedido d
eduzido n
a ação de rescisão contratual ajuizada pela a
gravante
contra o a
gravado,
conden
ando-a

ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Julgando a
apelação
contra ela
interposta,
esta Colenda Primeira Câmara Cível
negou
provimento ao recurso
e, de ofício,

reformou a sentença
exclusivamente
para
determinar que
o
s honorários advocat
í
cios de su
c
umbência,
então
fixados em R$ 1.000,00
(
m
il reais),
fossem
corrigidos monetariamente a partir do arbitramento pelo
í
ndice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Esp
í
rito Santo, at
é
o trânsito e
m
julgado
e, a partir de então, o valor encontrado
deveria

ser exclusivamente acrescido de
juros moratórios pela Taxa Selic, vedada sua
cumulação com correção monetária.

Todavia
,
equivocadamente,
tanto o dispositivo como a ementa d
o
acórdão
foram

redigid
o
s
da seguinte forma
:

D
ispositivo:

‘
Por tais razões,
dou provimento
ao recurso, para, de ofício, por ser matéria de ordem pública, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em R$ 1.000,00 (um mil reais) sejam corrigidos monetariamente a partir do arbitramento pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo até o trânsito e
m
julgado da sentença, momento em que incidirão apenas juros moratórios pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.’

Ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MERA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – LOTEAMENTO IRREGULAR –
RECURSO PROVIDO
.

1. A regra prevista no art. 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

2. A exceção de contrato não cumprido é um meio de defesa, pelo qual a parte demandada pela execução de um contrato pode arguir que deixou de cumpri-lo pelo fato da outra também não ter satisfeito a prestação correspondente.

3. O apelado não deu causa à rescisão contratual ao suspender os pagamentos das prestações convencionadas no contrato em foco.

4. Por ser matéria de ordem pública determino que os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em R$ 1.000,00 (um mil reais) sejam corrigidos monetariamente a partir do arbitramento pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo até o trânsito em julgado da sentença, momento em que incidirão apenas juros moratórios pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

5. Recurso provido
.”

(TJES, Classe: Apelação, 035070230616, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20 /10/2015, Data da Publicação no Diário: 28/10/2015).

Pela fundamentação do voto condutor do acórdão constata-se que a sentença recorrida foi integralmente mantida com relação à questão de mérito.

Foi, de ofício, parcialmente reformada,
exclusivamente para
determin
ar

que os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença
no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),
em favor do advogado do apelado,
fossem
corrigidos monetariamente a partir do arbitramento pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo até o trânsito e
m
julgado da sentença
e
que
, a partir de então, o valor encontrado h
averá
que ser exclusivamente acrescido de
juros
de
mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Confira-se, na íntegra a transcrição dos fundamentos do acórdão:

“
Conforme regra prevista no art. 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Nas palavras dos professores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho: “a exceção de contrato não cumprido é um meio de defesa, pelo qual a parte demandada pela execução de um contrato pode arguir que deixou de cumpri-lo pelo fato da outra também não ter satisfeito a prestação correspondente”. (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil – Contratos: Teoria Geral. V. 4, Tomo I, 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 261).

Assim, ao apreciar a referida teoria o magistrado apenas analisará a exigibilidade da prestação contratual e as consequências decorrentes, uma vez que a obrigação cabível ao demandante também não foi adimplida.

Analisando detidamente as provas constantes nos autos, verifica-se que o apelado não deu causa à rescisão contratual ao suspender os pagamentos das prestações convencionadas no contrato em foco.

Aliás, sendo o apelado consumidor, isto é, parte mais frágil, não seria a melhor exegese exigir dele a continuidade dos pagamentos das prestações mesmo sabendo do fato de que o lote que lhe foi prometido estava fincado em loteamento irregular, circunstância que teria levado ao Ministério Público a ajuizar ação civil pública para evitar maiores danos à coletividade. Diante de tais constatações, resta patente a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
contida no art. 476, do Código Civil (art. 1.092, do Código Civil anterior).

Neste sentido, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO IRREGULAR E UNIDADE IMOBILIÁRIA PROMETIDA CONCOMITANTEMENTE PARA DUAS PESSOAS. CONSUMIDOR COMO PARTE VULNERÁVEL DA RELAÇÃO JURÍDICA. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DA
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTES. DANO MORAL IPSO FATO NÃO CARACTERIZADO. DESCASO DO CONSUMIDOR. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No particular, as provas depositadas nos autos revelaram o fato de que o imóvel em questão foi prometido para duas pessoas, isto é, também foi prometido a venda ao Sr. Getúlio Basílio Lourenço (fls. 69 e 246/247), tornando-se verdadeira a premissa de que ocorreu duplicidade de vendas. Ademais, dimana da documentação depositada nos autos que o terreno prometido à venda ao recorrente estava fincado em loteamento irregular (fls. 113/135), bem como não estava sendo realizadas, por parte da recorrida, as benfeitorias de infra-estrutura então pactuadas. 2. Tratando-se a relação jurídica material de natureza contratual, de execução não instantânea e fundada em obrigação bilateral e sinalagmática, o magistrado antes de resolver o conflito deve esquadrinhar o fator causal que, na eventualidade, tenha conduzido a uma das partes ficar renitente com relação ao pagamento de sua prestação, notadamente em se tratando de consumidor que é a parte mais frágil da relação (CDC, art. 47). 3. É consabido que a nova ordem constitucional positivou cláusula pétrea que dispõe ser dever do Estado proteger o sujeito vulnerável na relação jurídica de consumo. No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor – CDC estabeleceu a nível infraconstitucional o `acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos' e à 'facilitação da defesa' do vulnerável, seja mediante tutela coletiva ou individual (art. 6º, VII e VIII). 4. Na hipótese, não procede o pedido de rescisão contratual almejado pela recorrida e tampouco procede a reintegração de posse outrora cumulada, uma vez que as peculiaridades fático-jurídicas apontam que não foi o recorrente quem deu causa ao inadimplemento contratual, sendo certo que na espécie o que se tem, rigorosamente, é uma exceção de contrato não cumprido (art. 1.092, do Código Civil), isto é, a aplicação da cláusula 'exceptio non adimpleti contractus'. 5. O reconhecimento da aplicação da exceptio non adimpleti contractus capaz de autorizar o consumidor, ora recorrente, a retardar o adimplemento das prestações contratuais não é, por si só, uma cláusula absoluta que autoriza ele ficar desidioso a ponto de não advertir a imobiliária das cobranças irregulares acaso queira ipso fato demonstrar a ocorrência de dano moral. In casu, a situação fático-jurídica não implica o dever de indenizar sustentado pelo recorrente, ou seja, no particular, as peculiaridades fáticas que dimanam do caso vertente, a despeito da induvidosa inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplente, não são suficientes para conferir ao recorrente a reparação moral postulada na reconvenção. 6. Recurso a que se dá provimento parcial, para reformar parcialmente a sentença. Reconhecimento da sucumbência recíproca com a compensação dos honorários advocatícios de acordo com a súmula 306, do STJ. Dispensabilidade do disposto no art. 12, da Lei n. 1.060/50.”

(TJES, Classe: Apelação, 35060210016, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2010, Data da Publicação no Diário: 03/09/2010).

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - - RECURSO IMPROVIDO - APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 557, §2º DO CPC. 1. Não comprovado o pagamento de parcela contratual pleiteada, é devida a sua cobrança via ação monitória. 2. O promitente comprador de lotes, ao verificar a existência de irregularidades na execução do loteamento, pode denunciar o contrato ou consignar os valores das prestações em atraso (art. 38, §1º da Lei nº 6.766/79), mas não pode, simplesmente, deixar de pagar as respectivas parcelas com fundamento na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC/02). 3. Manifestamente improcedente a interposição do recurso de agravo, necessária a aplicação da penalidade prevista no §2º do art. 557 do CPC. 4. Recurso improvido, com aplicação de multa, na forma do art. 557, §2º do CPC.”

(TJES, Classe: Agravo Regimental Ap, 12080017366, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2011, Data da Publicação no Diário: 19/05/2011).

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso, para, de ofício, por ser matéria de ordem pública, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em R$ 1.000,00 (um mil reais) sejam corrigidos monetariamente a partir do arbitramento pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo até o trânsito e julgado da sentença, momento em que incidirão apenas juros moratórios pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.”

Portanto, há divergências claras entre a parte dispositiva do voto condutor e a sua conclusão, bem como no acórdão e na ementa.

Não obstante
o acórdão
tenha
transit
ad
o em julgado,
t
al circunstância não impede a correção,
de ofício,
do
s
erro
s
materia
is
,
eis que
entendimento do C. STJ,
replicad
o

na jurisprudência d
os tribunais pátrios, proclama que
a decisão
contaminada por
erro material não
expressa
a vontade do julgador
e, portanto,
não
pode
faz
er
coisa julgada.

Desse juízo:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AÇÃO RESCINDENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ERRO MATERIAL QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no inciso IV do art. 966 do CPC/15, visando à rescisão do acórdão proferido por esta Corte nos autos de ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, em fase de cumprimento de sentença.

2. Trânsito em julgado em 19/04/2018; ação rescisória ajuizada em 05/04/2019; autos conclusos ao gabinete em 08/04/2019.

3. O propósito da presente ação rescisória é dizer se o acórdão rescindendo, ao ajustar o termo inicial de incidência da correção monetária, violou a coisa julgada.

4. A ação rescisória somente é cabível de forma excepcional, nas hipóteses previstas expressa e taxativamente em lei, e nos estreitos limites da manifestação da parte prejudicada, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

5. O art. 494 do CPC/2015 estabelece que, uma vez publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo (inciso I) ou por meio de embargos de declaração (inciso II). As expressões "inexatidão material" e "erro de cálculo" constituem erro material. Nessa linha, a jurisprudência do STJ orienta-se pela possibilidade de retificação do erro material, a qualquer tempo, relativo à inexatidão perceptível à primeira vista - primo ictu oculi - e cuja correção não altera o conteúdo da decisão. Isso porque, a decisão eivada de erro material não representa a vontade do julgador, não podendo fazer coisa julgada. Precedentes.

6. No que concerne, especificamente, à modificação do termo a quo da incidência da correção monetária, esta Corte já se manifestou no sentido de que quando o marco inicial da correção monetária tiver sido fixado de forma errônea e esse equívoco for evidente, sobretudo porque aplicada retroativamente, gerando bis in idem e, consequentemente, enriquecimento ilícito da parte beneficiada, está-se diante de erro material passível de correção em sede de cumprimento de sentença.

7. Na espécie, a aplicação estrita do entendimento do STJ consagrado na Súmula 580 é equivocada, porque ocasiona a dupla incidência de correção monetária sobre o valor da condenação (R$ 13.500,00), no período compreendido entre a data do evento danoso (14/05/1989) e a entrada em vigor da Lei nº 11.482/2007 (31/05/2007). Tal se verifica, pois, ao estipular o montante fixo de R$ 13.500,00, o legislador já levou em consideração a inflação concernente ao prazo transcorrido entre a lei antiga (Lei nº 6.194/74) e a lei nova (Lei nº 11.482/2007).

8. Ação rescisória julgada improcedente.”

(
STJ -
AR n. 6.439/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022).

C
omo o recurso foi desprovido, mantendo a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, não há
necessidade de ser expedido

um
mandado de reintegração de posse.

A
colh
o, portanto,

o pedido de esclarecimento para
corrigir
o
s
erro
s
materia
is

presentes
tanto

d
a parte dispositiva
quanto na
ementa
do acórdão,
declarando
que a Colenda Primeira Câmara Cível
negou provimento
ao recurso de apelação e,
de ofício
, reformou a sentença exclusivamente para
determin
ar

que os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença
no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),
em favor do advogado do apelado,
fossem
corrigidos monetariamente a partir do arbitramento pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo até o trânsito e
m
julgado da sentença
e, a partir de então, o valor encontrado
haverá que
ser exclusivamente acrescido de
juros
de
mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com tais correções, o dispositivo e a ementa do acórdão, passaram a ter a seguinte redação:

Dispositivo:

“
Por tais razões,
nego
provimento
ao recurso e, de ofício, por ser matéria de ordem pública, determino que os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em R$ 1.000,00 (um mil reais) sejam corrigidos monetariamente a partir do arbitramento pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo até o trânsito em julgado da sentença, momento em que incidirão apenas juros moratórios pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.”

Ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MERA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – LOTEAMENTO IRREGULAR –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A regra prevista no art. 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

2. A exceção de contrato não cumprido é um meio de defesa, pelo qual a parte demandada pela execução de um contrato pode arguir que deixou de cumpri-lo pelo fato da outra também não ter satisfeito a prestação correspondente.

3. O apelado não deu causa à rescisão contratual ao suspender os pagamentos das prestações convencionadas no contrato em foco.

4. Por ser matéria de ordem pública determino que os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em R$ 1.000,00 (um mil reais) sejam corrigidos monetariamente a partir do arbitramento pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo até o trânsito em julgado da sentença, momento em que incidirão apenas juros moratórios pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

5. Recurso
des
provido
. Sentença reformada de ofício para adequação do índice de correção monetária dos honorários advocatícios.

(TJES, Classe: Apelação, 035070230616, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2015, Data da Publicação no Diário: 28/10/2015).

N
ão se pode,
por conseguinte,
falar-
se
em violação da coisa julgada.

Como forma de reiterar tal aspecto da decisão, releva destacar qu
e a ação de rescisão contratual ajuizada pela agravante contra o agravado teve os pedidos julgados improcedentes.

Apesar disso,
em razão do erro do dispositivo do acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação, a agravante tentou iniciar o cumprimento de sentença e requereu a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel agindo,
de certo modo,
com falta de boa-fé processual.

Diante do mencionado erro da parte dispositiva do acórdão, o agravado peticionou chamando a atenção do MM. Juiz de Direito com o objetivo de solicitar o chamamento do feito à ordem.

No entanto, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha decidiu a questão determinando que os autos fossem remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para se manifestar se houve erro ou não na parte dispositiva.

A análise constatou ter havido o erro material que e a retificação foi procedida.

Inconformad
a,
a agravante sustenta que houve violação da coisa julgada,
o que não
retrata a
realidade,
eis
que o erro material jamais transita em julgad
o por não reflet
ir
a posição do julgador, no caso, d
est
a Colenda Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante.

Em apoio a tal fundamentação, confira-se a lição de
Daniel Amorim Assumpção Neves
que esclarece que
“Atendendo a reivindicação doutrinária o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, IIII, inclui entre os vícios formais passíveis de saneamento por meio dos embargos de declaração o erro material. Mesmo diante da ausência de previsão expressa no CPC/1973 o Superior Tribunal de Justiça já vinha admitindo a alegação de erro material em sede de embargos de declaração. O erro material é aquele facilmente perceptível e que não correspond
e
de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. Mesmo estando previsto como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração a alegação de erro material não depende dos embargos de declaração, inclusive não havendo preclusão para a sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão. A inclusão do erro material como matéria expressamente alegável em sede de embargos de declaração é importante porque não deixa dúvida de que, alegando o erro material sob a forma de embargos de declaração, assim será tratada procedimentalmente a alegação, em especial quanto à interrupção do prazo recursal.”
(In
Manual de Direito Processual Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, 8ª edição, Editora JusPODIVM, Bahia, 2016, p.
1592).

Ensina, também,
que
“Segundo o art. 494 do Novo CPC, publicada a sentença, o juiz poderá alterá-la em três situações: (a) para corrigir inexatidões materiais; (b) para retificar erros de cálculo; (c) no julgamento dos embargos de declaração. Nas duas primeiras hipóteses, o juiz pode atuar de ofício ou provocado pelas partes, a qualquer momento, até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão (Informativo 547/STJ, 2ª Turma, RMS 43.956/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 09.09.2014; STJ, 1ª Turma,
REsp 439.863/RO, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ acórdão Min. José Delgado. j. 09.12.2003, DJ 15.03.2004, p. 155), enquanto na terceira, somente mediante provocação da parte no prazo preclusivo de 5 dias.”
(In
Código de Processo Civil Comentado,
Daniel Amorim Assumpção Neves, Editora JusPODIVM, Bahia, 2016, p.

822
).

O recurso, portanto, não merece ser provido quanto ao pedido de manutenção da parte dispositiva do acórdão.

Do mesmo modo, não assiste razão ao agravante quanto ao pedido de reabertura do prazo recursal do acórdão retificado, vez que já se operou o trânsito em julgado,
e,
também, poque
a decisão monocrática não alterou o conteúdo do acórdão ou da ementa.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE CORRIGE ERRO MATERIAL. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA.

1- A decisão que não altera o conteúdo do julgado, não possui o condão de reabrir prazo recursal.

2- Não se conhece do apelo interposto após escoado o prazo recursal.

3- Não tendo o insurgente apresentado argumentos novos que demonstrem o desacerto dos fundamentos utilizados na decisão objetada, a rejeição do agravo interno é medida que se impõe.

4- AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AC: 04697626820148090051 GOIANIA, Relator: DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 03/03/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1994 de 22/03/2016).

Eventual provimento do presente agravo interno, indevidamente, au
torizaria a reabertura de prazo para interposição de recursos mesmo
após
o
trânsito em julgado do
acórdão
.

S
egundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, ‘
De igual modo, o juiz pode corrigir um erro material identificado em sua decisão por meio de embargos de declaração (art. 1.022, III, CPC). Não opostos embargos de declaração, o erro material pode, como visto, ser corrigido a qualquer momento. A coisa julgada não alcança o erro material. Neste sentido, o enunciado 360 do Fórum Permanente de Processualistas: “A não oposição de embargos de declaração em caso de erro material na decisão não impede a sua correção a qualquer tempo”.
(In Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, 8ª edição, Editora JusPODIVM, Bahia, 2016, p. 250).

N
outra parte, não há necessidade de aplicação de multa prevista no §4º, do art. 1.021 do CPC que dispõe
que
“Quando o agravo for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

É que a

agravante, embora não tenha razão, tem o direito de discutir as razões pela
s
qua
is
entende que o erro material não poderia ter sido acolhido.

E a discussão acerca da questão deduzida prestigia
o julgamento colegiado para confirmar ou alterar o conteúdo da decisão monocrática
agravada.

Registre-se,
por fim,
que
a retificação do
erro m
aterial tem como objetivo impedir que
aquele que
foi vencido receb
a
honorários advocatícios e, sobretudo, impedir a expedição de mandado de reintegração
de posse,
uma vez que
os pedidos deduzidos
da inicial
foram julgados improcedentes.

P
or estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões